Tribunal: TJDFT
Processo: 0704476-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704476-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SAFRA S A APELADO: VAGETTI &amp; WATANABE LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se, na origem, de ação de exigir de contas ajuizada por VAGETTI &amp; WATANABE LTDA - ME contra Banco Safra S.A. Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de ID 20345033, da qual apelou o réu Banco Safra S.A. (ID 20345036). Da análise dos autos, verifica-se o vencimento da procuração outorgada pelo Banco Safra S.A aos seus advogados (ID 20344967), cuja validade do mandato era de 21/05/2018 a 20/05/2019, data essa, inclusive, anterior à sentença recorrida (12/08/2020). Por consequência, sem efeito os substabelecimentos com reservas de ID 20344967 (datados em 15/05/2019). Nos termos do art. 104, §2o do CPC, necessária a regularização da representação processual e a ratificação da apelação interposta e demais atos praticados ao tempo em que vencido o mandato de procuração (a partir de 20/05/2019) sob pena de ineficácia desses atos em relação a VAGETTI &amp; WATANABE LTDA - ME. Diante disso, regularize o embargado BANCO SAFRA S.A. sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora